Tribunal: TJMT
Processo: 1057691-82.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057691-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA - CPF: 652.363.271-72 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 295.745.102-63 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDSON FIDELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 13.676.081/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS

APELANTE(s):

FÁTIMA DA CONCEIÇÃO VIEIRA

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) OPOSTOS PELOS AVALISTAS – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA NOS TERMOS DO ART.485, V, DO CPC/15 (COISA JULGADA)
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE COM A AÇÃO REVISIONAL E OS EMBARGOS DO DEVEDOR PRINCIPAL – ACOLHIMENTO – ART.506 DO CPC/15 –

MATURIDADE DA CAUSA PARA PRONTO JULGAMENTO –

ART.1.013, §1º, DO CPC/15 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO ACOMPANHADO DA RESPECTIVA MEMÓRIA – ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA – ART.917, §§3º E 4º, DO CPC/15 – ALEGADA NOVAÇÃO DO TÍTULO -

DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI
– MERA PRORROGAÇÃO –

IMPENHORABILIDADE – SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – BEM HIPOTECADO A TERCEIRO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – IRRELEVÂNCIA – EMBARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Somente há se falar em coisa julgada quando há tríplice identidade (
trea eadem
), ou seja, quando as demandas em comparação tenham as mesmas partes (elemento subjetivo), causas de pedir e pedidos (elementos objetivos).

Consoante preceitua o art.506 do CPC/15,
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
de maneira que não se pode extinguir os embargos à execução opostos exclusivamente pelos avalistas do contrato bancário exequendo, com fundamento no inciso V do art.485 do CPC/15 pelo simples fato de a ação revisional e os embargos à execução manejados exclusivamente pelo devedor principal terem sido julgados improcedentes.

Por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas.

Exegese dos §§3º e 4º do art.917 do CPC/15, não se conhece da arguição de excesso de execução se embargante não indica o valor incontroverso do débito exequendo, tampouco traz aos autos a memória do cálculo utilizado para se chegar a tal importe.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, havendo que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária, contanto que evidenciado o
animus novandi
, o que não se evidencia no caso dos autos
.

Segundo estabelecem os artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90, somente se será impenhorável imóvel que se comprovar seja o único pertencente à entidade familiar que sirva para moradia permanente ou que, não sendo o único, seja aquele em que o devedor habita efetivamente com sua família.

O simples fato de o embargado exequente não ter impugnado a arguição de que o imóvel constrito se trate de bem de família não é suficiente para acarretar a natureza dessa condição a garantir a pretendida impenhorabilidade.

Nos termos do inciso I do art.799 do CPC/15, o fato de o imóvel encontrar-se hipotecário em favor de terceiro que financiou a aquisição não obsta a constrição, bastando que o credor hipotecário seja intimado para exercer o seu direito de preferência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS

APELANTE(s):

FÁTIMA DA CONCEIÇÃO VIEIRA

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS
e
FÁTIMA DA CONCEIÇÃO VIEIRA

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1057691-82.2019.8.11.0041 opostos pelas ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.000
) n. 1013707-82.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A
,

a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do art.485 do CPC/15, pela ocorrência da coisa julgada e, por consequência, os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Esclarecem, de início, que são avalistas na
Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.000
, emitida em 16/07/2015 pelo devedor principal o
EDSON FIDELIX DA SILVA – ME
, comprometendo-se ao pagamento de R$251.212,78.

Inconformados, sustentam o desacerto da sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada em face daquilo que restou decidido na
Ação Revisional
n. 1002255-75.2018.8.11.0041 e nos
Embargos à Execução
n. 1047606-37.2019.8.11.0041, ambos manejados pelo devedor principal, haja vista que não há identidade de partes – já que os apelantes não integraram as referidas ações – e de pedido – haja vista a diversidade do objeto da referida
actio
revisional com os presentes autos, no qual, inclusive, há um questionamento adicional, qual seja, a impenhorabilidade do imóvel indicado à penhora por se tratar de bem de família.

Asseveram que por força do art.506 do CPC/15, as sentenças prolatadas nas mencionadas ações não podem prejudicar terceiros, não alcançando os avalistas apelantes.

Afirmam, ainda, que além de a devedora principal ter indicado o apartamento n. 1.602 do Ed. Torre do Garden Goiabeiras, localizado na Av. Senador Metello, n. 1630, Bairro Goiabeiras, matriculado no CRI do 7º Ofício dessa Capital sob o n. 24.298 em garantia do débito exequendo, como garantia da execução, o imóvel indicado pelo banco apelado nos autos da execução – qual seja, o apartamento e a respectiva garagem matriculados no mesmo CRI sob o n. 24.260 – no qual os recorrentes residem juntamente com seus familiares, constitui bem de família, na forma do art.1º da Lei n. 8.009/90, sendo pois impenhorável, até porque se trata de imóvel residencial já dado em garantia hipotecária do banco financiador.

Asseveram que, no caso, essa impenhorabilidade é incontroversa à medida em que o banco apelado não se manifestou especificamente sobre tal arguição na sua impugnação aos embargos à execução.

Pugnam, no mais, pela aplicabilidade da
teoria da causa madura
, nos termos do §3º do art.1.013 do CPC/15, a fim de reformar a sentença fundada no artr.485 do CPC/15, com o afastamento do reconhecimento da coisa julgada, para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial ou, subsidiariamente, para que os argumentos de mérito trazidos nos embargos sejam examinados.

Contrarrazões no ID. n. 160489730, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em
16/07/2015 a devedora principal
EDSON FIDELIX DA SILVA – ME
emitiu a
Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.000
, através da qual se comprometeu a pagar ao banco embargado a importância de R$251.212,78 em 94 (noventa e quatro) prestações mensais de R$6.651,75, com vencimento da primeira previsto para 15/10/2015 e, da última, para 15/07/2023.

Tal Cédula foi assinada pelos apelantes na condição de avalistas.

No entanto, não tendo sido adimplida a tempo e modo, a instituição financeira credora ajuizou a execução tendo por objeto o crédito cedular que, ao tempo do seu manejo, atingiu o valor atualizado de R$284.261,72.

A emitente da cédula exequenda ajuizou, então, a
Ação Revisional
n. 1002255-75.2018.8.11.0041
– que, apesar de ter sido inicialmente julgada parcialmente procedente, teve a sentença reformada em sede de apelação que para julgar improcedente o pleito revisional, com trânsito em julgado verificado em 25/05/2020 – e nos
Embargos à Execução
n. 1047606-37.2019.8.11.0041
– também julgados improcedentes, com trânsito em 27/05/2021.

Por sua vez, os ora apelantes também opuseram os presentes embargos à execução, suscitando
(i)
que o título tivera seus encargos revisados, por sentença, nos autos da
Ação Revisional
n. 1002255-75.2018.8.11.004;
(ii)
existência de
excesso de execução
;
(iii)
que teria havido uma novação da obrigação cedular exequenda através do compromisso de pagamento n. 201701811088, a demandar a extinção da cédula exequenda, assim como dos pactos acessórios e garantias da dívida, nos termos do art.364 do CC/2002; e, finalmente,
(iv)
a impenhorabilidade do imóvel concernente no
apartamento e a respectiva garagem, matriculados no CRI do 7º Ofício desta Capital sob o n. 24.260.

Após a impugnação, adveio a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do art.485 do CPC/15, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, haja vista o trânsito em julgado das improcedências da
Ação Revisional
n. 1002255-75.2018.8.11.0041
e do
Embargos à Execução
n. 1047606-37.2019.8.11.0041
, ambos manejados pelo emitente da cédula.

Contra tal veredicto se voltam os embargantes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da ocorrência de coisa julgada.

Defendem os embargantes a inocorrência da coisa julgada reconhecida pela sentença, vez que os presentes embargos não preenchem os requisitos da tríplice identidade com a
Ação Revisional
n. 1002255-75.2018.8.11.0041
e os
Embargos à Execução
n. 1047606-37.2019.8.11.0041
.

Nesse particular, há que ser acolhida a tese recursal.

Com efeito, segundo estabelece o §4º do art.337 do CPC/15,
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

E de acordo a tradição do direito romano, a ação somente se repete quando há tríplice identidade (
trea eadem
), ou seja, quando as demandas em comparação tenham as mesmas partes (elemento subjetivo), causas de pedir e pedidos (elementos objetivos).

Como visto, o primeiro requisito é a identidade de partes.

Tanto que, consoante preceitua o art.506 do CPC/15,
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

A única exceção explícita a essa regra é o §3º do art.109 do CPC/15, segundo o qual
“estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”
, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, não tendo os apelantes integrado a
Ação Revisional
n. 1002255-75.2018.8.11.0041
e os
Embargos à Execução
n. 1047606-37.2019.8.11.0041
, não se sujeitam automaticamente aos efeitos das sentenças proferidas nas referidas ações, ainda que sejam eles avalistas do autor de ambas as demandas.
Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROCESSO NO QUAL NÃO FIGURA A EMBARGANTE – COISA JULGADA QUE NÃO A ATINGE – EXIBIÇÃO DE EXTRATO DE CONTA VINCULADA – APURAÇÃO DOS CÁLCULOS – PROVA DOCUMENTAL E CONTÁBIL NECESSÁRIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA –SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se está em discussão o pagamento não considerado pelo exequente e a aparente desconformidade de seus cálculos com a Cédula de Crédito Bancário objeto da Execução, são imprescindíveis a perícia contábil e a exibição dos extratos da conta vinculada, sem as quais é vedado o julgamento antecipado da lide e ocorre cerceamento de defesa.
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
(art. 506 do CPC). Desse modo, a proferida em Embargos à Execução opostos pelo avalista do título e que considerou a preclusão da prova não atinge os embargantes que não figuraram nessa lide. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1023258-86.2018.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 11/08/2021, publ. no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - TÍTULOS EXIGÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com base nos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), não é possível a extensão dos efeitos da sentença a terceiros, sobretudo porque “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18 do CPC). (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1000596-47.2022.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, j. em 26/04/2023, publ. no DJE 04/05/2023)

Com isso, imperiosa a anulação da sentença que extinguiu o feito nos termos do inciso V do art.485 do CPC/15, ante a inocorrência de coisa julgada material.-

Da causa madura e do pronto julgamento.

Conforme cediço,
por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

No caso, ainda que o tenha apresentado fora da ordem mais apropriada de enfrentamento e exame, os apelantes pugnaram, como uma alternativa ao não reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel a eles pertencente, o enfrentamento das teses defensivas que apresentaram na inicial de seus embargos à execução, por entenderem que a causa se encontra madura.

De fato, no tocante às matérias de defesa referentes à exigibilidade do título e de seu valor, tem-se que a maior parte delas constituem matéria de direito e as demais, decorrem de presunção legal, como passaremos a expor.

Da alteração do título exequendo por sentença proferida em revisional

Nesse viés, suscitaram os recorrentes, como já dito,
que o título teve seus encargos revisados, por sentença, nos autos da
Ação Revisional
n. 1002255-75.2018.8.11.004.

Todavia, ao longo do tempo tal arguição restou prejudicada.

Isso porque, a sentença que, inicialmente, havia julgado parcialmente procedente a ação revisional ajuizada pelo emitente e devedor principal da Cédula exequenda para a) reduzir os juros remuneratórios de todos os contratos em discussão à taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período; b) determinar a restituição de forma simples do pagamento a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante o abatimento do débito em aberto e, c) condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a cobrança em razão da concessão das benesses da assistência judiciária, acabou sendo reformada em sede de apelação, que reformou o mencionado veredicto para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais, com trânsito em julgado em 25/05/2020.

Com isso, não há que se cogitar qualquer inexigibilidade da Cédula com base na aludida sentença reformada.

Do excesso de execução.

Ainda conforme relatado, sustentaram os embargantes recorrentes
que teria havido uma novação da obrigação cedular exequenda através do compromisso de pagamento n. 201701811088, a demandar a extinção da cédula exequenda, assim como dos pactos acessórios e garantias da dívida, nos termos do art.364 do CC/2002.

No entanto, mais uma vez o apelo não merece a guarida vindicada.

Os apelantes suscitam, ainda, o excesso de execução.

No entanto, também aqui a pretensão defensiva não prospera.

Isso porque, no caso de arguição de excesso de execução,
os possíveis valores indevidos devem ser pontualmente indicados pelo(s) devedor(es) em seus embargos, devidamente acompanhado dos cálculos utilizados para se chegar a tal montante, sob pena de não conhecimento de seus questionamentos acerca do valor do débito exequendo.

É o que estabelecem os §§ 3º e 4º do art.917 do CPC/15, os quais assim prescrevem:

“Art.917 [...]

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Assim, à míngua de indicação do valor incontroverso e da respectiva memória do débito, a arguição de excesso de execução sequer merece ser conhecida.

Da novação.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

Ainda de acordo com a doutrina, para configurar novação, a nova obrigação não pode ser uma mera prorrogação da primeira, acrescidos de alguns encargos em decorrência da mora. Há que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária.

Entretanto,
o documento constante do ID. n. 160489659, qual seja, “COMPROMISSO DE PAGAMENTO – EXTRAJUDICIAL”, não traz qualquer alusão ao necessário
animus novandi
, o que, por si só afasta a arguição de novação a acarretar a extinção da execução.

Da impenhorabilidade do imóvel pertencente aos apelantes.

Por fim, arguem os avalistas apelantes que, além de a devedora principal ter indicado o apartamento n. 1.602 do Ed. Torre do Garden Goiabeiras, localizado na Av. Senador Metello, n. 1630, Bairro Goiabeiras, matriculado no CRI do 7º Ofício dessa Capital sob o n. 24.298 em garantia do débito exequendo, como garantia da execução, o imóvel indicado pelo banco apelado à penhora nos autos da execução – qual seja, o apartamento e a respectiva garagem matriculados no mesmo CRI sob o n. 24.260 e 24.343 – no qual os recorrentes residem juntamente com seus familiares constitui bem de família, na forma do art.1º da Lei n. 8.009/90.

Desse modo, seria impenhorável, até porque, além de o banco embargado não ter impugnado a arguição de que o referido apartamento se trata de bem de família, referida unidade residencial já fora dado em garantia hipotecária do banco financiador.

Contudo, nem aqui o apelo prospera.

Com efeito, segundo estabelecem os artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90, será impenhorável único imóvel pertencente à entidade familiar que sirva para moradia permanente ou que, não sendo o único, é aquele em que o devedor habita efetivamente com sua família.

Desse modo, incumbe ao postulante ao benefício a prova de que determinado imóvel é o único imóvel de natureza residencial da família.

Para tanto, deveriam os embargantes recorrentes apresentar certidões das registrais dessa Capital e da comarca contígua de Várzea Grande para evidenciar que os imóveis constritos são, de fato, o único de que dispõem para morada habitual.

E no caso de possuir outros imóveis residenciais em nome dos apelantes, deveriam eles comprovar, extreme de dúvidas, que é nesse bem que residem efetivamente.

Todavia, não foram trazidas quaisquer provas, tendo os embargantes preferido a vã e inócua retórica.

Aliás, o que há nos autos já serve para demonstrar o contrário.

Afinal, conforme se pode depreender da petição de ID. n. 46732704 dos autos da execução embargada, os imóveis penhorados encontram-se situados na Av. Senador Metello, n. 1.630, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, ao passo que na Declaração de hipossuficiência (ID. n. 160489650 - Pág.2)

assinada pela apelante
FÁTIMA CONCEIÇÃO VIEIRA
essa apresenta como sua unidade de residência e domicílio o apartamento n. 206, do bloco K, do Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, situado na Av. da FEB, n. 172, Bairro Alameda, em Várzea Grande-MT. Vejamos:

Assim, à míngua de provas mínimas de que o apartamento e a respectiva garagem constritos constituam o único bem imóvel residencial de propriedade dos embargantes, descabe falar impenhorabilidade.

Nesse viés, importante consignar que a ausência de impugnação específica à arguição de que o imóvel penhorado se trata de bem de família não faz presumir essa condição se inexiste elementos indiciários mínimos a corroborar tal arguição.

Além disso, o fato de o imóvel encontrar-se hipotecário em favor de terceiro que financiou a aquisição não obstar a constrição, bastando que o credor hipotecário seja intimado para exercer o seu direito de preferência:

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BEM HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O art. 799, I, do CPC/2015 autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado. 3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.910.622/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Com isso, conquanto o apelo deva ser parcialmente acolhido para que seja reconhecida a inocorrência de coisa julgada sobre as matérias debatidas nos presentes embargos à execução, estes devem ser julgados improcedentes.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença extintiva enfrentando o mérito da causa, nos termos do §1º do art.1.013 do CPC/15, para julgar improcedentes os embargos à execução.

Mantenho, porém, a verba de sucumbência arbitrada na origem, não sendo o caso de majoração na forma do §11 do art.85, posto que o apelo foi provido, ainda que parcialmente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023